Tribunal: TJES
Processo: 5008725-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MARIA NEVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – PRECEDENTES –
ASTREINTES - FIXAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO DA MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO
”.

2 - Não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo adimplemento do benefício.

3 – A decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à ora impugnada, decidiu que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”
.

4 -
Em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo” (EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

5 – Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

6 – Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar as astreintes. Agravo interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008725-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
:
MARIA NEVES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento provisório de sentença instaurado por
M
ARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
,
bem como manteve a execução das
astreintes,
determinando tão somente a minoração do seu valor, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido.

Em seu recurso (id. 3296751, p. 01-38), a recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, argumentando que

houve preclusão consumativa quanto à apuração das
astreintes,
sendo vedada a alteração da demanda executiva sem consentimento da parte executada, ocorrendo inclusive a prescrição da cobrança das mesmas.

Afirma ainda que a execução é nula, por falta de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer.

Assevera que o magistrado
a quo
não se debruçara sobre fundamento essencial, relativo à existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram.

Aduz que incumbe ao exequente o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual pretende fazer recair a pretensão executiva é passível de responder pela obrigação, não sendo tal fundamento enfrentado.

Alega que as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de preservar o fundo/submassa Cosipa, aderindo à tese da Previdência Usiminas e reconhecendo o direito dos ex-funcionários à participação, unicamente, no crédito habilitado na falência da Cofavi.

E mais: a decisão exequenda viola os limites do título e o precedente oriundo do REsp n. 1.248.975/ES, restando consolidado o entendimento de que, ainda que a Previdência Usiminas seja responsável pelo pagamento contratado no plano de benefícios de complementações de aposentadoria devidas aos participantes/assistidos da patrocinadora COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada deve-se observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA.

Por fim, aponta que a decisão agravada não analisou o excesso de execução suscitado na impugnação.

Requer seja determinada a suspensão da expedição dos alvarás em favor dos agravados e seus patronos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora COFAVI já foi enfrentada inúmeras vezes neste Colegiado, sendo mister a manutenção da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO
”.

Do voto vencedor, colho o seguinte trecho: “(...)
justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora,
é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras
”.

E concluiu o Ministro Luis Felipe Salomão:
“a alegada "impossibilidade fática" do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI”
.

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o citado Ministro esclareceu que
“
a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate
”.

Sob tais premissas, não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo adimplemento do benefício, à luz da jurisprudência colacionada.

Ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à ora impugnada, decidiu que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”
.

Corrobora tal conclusão, ainda, o fato de aquela Corte Superior ter negado provimento ao recurso especial da agravante (1.291.771/ES), mesma conclusão alcançada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao recurso extraordinário.

Desse modo, as alegações da recorrente não são capazes de afastar o dever de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto.

Por fim, em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo”
(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

Neste caso, em decisão anterior (id. 3296776 e 3296777), o julgador
a quo
reduziu a penalidade para o patamar de R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais), montante que reputo desarrazoado.

Registro que, além da manifesta desproporção, entendo que sua exigência não se mostra cabível na espécie.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADOS DA COFAFI – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR E ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE IRDR – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS FUNDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES
– MONTANTE DEVIDO A SER ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES, assentou que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI” e fosse observada “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”. 2) Posteriormente, ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 3) Apesar de não desconhecer entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a incidência das astreintes em casuística idêntica, sendo, todavia, afastada a sua exigibilidade no período anterior à efetiva intimação pessoal da devedora acerca da sentença que impôs a obrigação a ser cumprida, o requisito da intimação pessoal em tais casos limita-se às obrigações de fazer e de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC/2015,
não sendo aplicável aos casos de cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar, que se encontra regulada nos arts. 523 a 527 do mesmo diploma legal, tal qual se verifica com a obrigação imposta à ora agravante. 4) É equivocada a interpretação de que, por ter sido descumprida uma obrigação de fazer, seria cabível a incidência das astreintes nas dezenas de ações da mesma natureza que tramitam no Poder Judiciário capixaba, porque o escopo das astreintes, diante de sua natureza coercitiva e intimidatória, é o de compelir o executado ao cumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) anteriormente estabelecida
. 5) Não sendo efetuado o pagamento a que faz jus o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1º), ou seja, a própria legislação processual civil estabelece os consectários legais que devem incidir no caso de descumprimento da obrigação imposta ao devedor, os quais foram acrescidos pelo credor ao valor que lhe é devido. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000769-89.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 19/04/2022).

Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. "OVERRULING" NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FALÊNCIA DA PATROCINADORA E FALTA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E DOS EMPREGADOS ASSOCIADOS. MOTIVO PARA AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA.1. Não ocorrem vícios sanáveis por embargos declaratórios ou falha na fundamentação da decisão quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, sem vícios e com motivação suficiente e indicadora das razões de seu convencimento.2. A Segunda Seção desta corte entende que a superação de um precedente qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates e decisões contrárias a determinado julgado, o que não ocorreu neste caso.3. Na espécie, os argumentos relacionados à existência de litispendência e de violação da coisa julgada não podem ser apreciados sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.4. O Tribunal de origem afirmou que, mesmo vislumbrando a identidade de pedidos entre o feito que tramitou na Justiça do Trabalho e esta demanda, ficou descaracterizada a ocorrência da coisa julgada material, notadamente porque a decisão transitada em julgado não produziu efeitos em relação à FEMCO. Esse fundamento permanece incólume, pois não enfrentado no recurso especial. Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.5. A missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não prevê sua atuação como órgão de consulta.6. Não cabe a esta corte superior analisar ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, por se tratar de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.7. Na matéria de previdência complementar, não se aplica multa diária se a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados justificarem o inadimplemento da parte demandada nas execuções provisórias, quando não caracterizada a voluntariedade da recalcitrância. Precedente: REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 20/8/2015.Agravo interno provido em parte apenas para afastar a multa diária fixada na origem. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.(AgInt no REsp n. 1.676.010/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
provimento ao agravo de instrumento para afastar tão somente a incidência das astreintes
.
Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.